Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.
1. Verba de natureza indenizatória, e não salarial, depositada na conta bancária do consumidor por seu empregador, a fim de custear viagem profissional, não pode ser retida pela instituição financeira para pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo.
2. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
3. O desconto de salário diretamente da conta bancária do consumidor pela instituição financeira é lícito e não configura, por si só, dano moral.
4. Deu-se provimento parcial aos apelos da autora e do réu.